Tribunal: STF
Processo: Pet 6868
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “interpelação judicial” que, deduzida com fundamento na legislação processual civil (CPC, arts. 726 a 729) e desvestida de qualquer conotação penal, foi ajuizada contra o Senhor Corregedor Nacional de Justiça com o objetivo de requisitar informações sobre “(...) o motivo que impede o advogado interpelante de protocolizar a Reclamação Correcional no Conselho Nacional de Justiça do Brasil”, bem assim de esclarecer “(...) se há algum procedimento especial, fora da rotina procedimental dos demais Órgãos Federativos dos Poderes da República, para o advogado remeter processos ao colendo CNJ”.
    Requer-se, ainda, “(...) que o proeminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA tome as providências necessárias no sentido de formalizar a Representação Correcional, dar destino e prover o que se faz urgente, nos termos do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça do Brasil”.
    Sendo esse o contexto, impõe-se verificar, preliminarmente, se assiste, ou não, competência a esta Suprema Corte para processar, originariamente, este pedido de explicações. E, ao fazê-lo, reconheço não competir ao Supremo Tribunal Federal apreciar a presente postulação.
    A interpelação de caráter penal, como se sabe, considerada a natureza cautelar de que se reveste, deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor.
    Assistiria competência originária ao Supremo Tribunal Federal, portanto, se, por exemplo, a medida em causa, assumindo a forma de interpelação de natureza criminal, fosse requerida com fundamento no Código Penal (art. 144), como reconhece a jurisprudência desta Corte (RTJ 159/107, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É que a interpelação judicial, em tais hipóteses, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, conforme assinala ROGÉRIO LAURIA TUCCI (“Pedido de Explicações”, “in” RT 538/297).
    Em tal situação, o pedido de explicações – que se destina, enquanto providência de ordem cautelar, a aparelhar o futuro ajuizamento de ação penal condenatória – deverá ser processado em sede penal, e não, tal como adverte MANOEL PEDRO PIMENTEL (“Legislação Penal Especial”, p. 168, 1972, RT), perante juízo civil.
    Essa é a razão pela qual, tratando-se de qualquer das autoridades referidas no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição, e estando caracterizada a finalidade de ordem penal da interpelação, revela-se competente o Supremo Tribunal Federal para processar, originariamente, o pedido de explicações, consoante tem sido enfatizado por esta Corte:
    “COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES.
    – A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ‘ratione muneris’, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’).”
    (RTJ 170/60-61, 60, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cuidando-se, no entanto, como ocorre na hipótese destes autos, de interpelação, de notificação ou de protesto, deduzidos nos termos do art. 726 e seguintes do CPC e requeridos sem qualquer finalidade de ordem penal, falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processá-los, ainda que promovidos contra autoridade referida no art. 102, I, “b” e “c”, da Constituição Federal, pois tais autoridades somente dispõem de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, perante esta Suprema Corte, nos estritos casos de infração penal (RTJ 166/785-786, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL – MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    A PRERROGATIVA DE FORO – UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL – NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE NATUREZA CIVIL.
    – As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação), quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal. Precedentes.
    A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO.
    – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
    O regime de direito estrito a que se submete a definição dessa competência institucional tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares,  ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, ‘b’ e ‘c’), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, ‘d’). Precedentes.”
    (RTJ 171/101-102, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Cumpre observar, por necessário, que a interpelação judicial de natureza penal, como medida preparatória de ação penal referente a delitos contra a honra (CP, art. 144), não se confunde com o procedimento especial de jurisdição voluntária formalmente positivado no Código de Processo Civil (arts. 726 a 729), cuja natureza reveste-se de caráter materialmente administrativo.
    Na realidade, a interpelação, na situação exposta pela parte ora requerente – considerando-se a finalidade a que se dirige –, refoge à esfera de atribuições jurisdicionais originárias do Supremo Tribunal Federal, pois esta Corte não possui competência para processar e julgar, em sede originária, causas de natureza civil (causa principal) que possam ser eventualmente promovidas contra autoridades públicas que, em processos de índole penal, possuem foro especial por prerrogativa de função perante esta Suprema Corte.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776, v.g.).
    Esse regime de direito estrito a que se submete a definição da competência institucional do Supremo Tribunal Federal tem levado esta Corte Suprema, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional – tais como ações populares (RTJ 121/17, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 141/344, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Pet 352/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – Pet 431/SP, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – Pet 487/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Pet 1.641/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ações civis públicas (RTJ 159/28, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.) ou ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares (RTJ 94/471, Rel. Min. DJACI FALCÃO – Pet 240/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.) – mesmo que instauradas contra o Presidente da República, ou contra o Presidente da Câmara dos Deputados, ou, ainda, contra qualquer das autoridades que, em matéria penal (CF, art. 102, I, “b” e “c”), dispõem de prerrogativa de foro perante esta Corte ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata deste Tribunal.
    Essa orientação jurisprudencial, por sua vez, tem o beneplácito de autorizados doutrinadores (ALEXANDRE DE MORAES, “Direito Constitucional”, p. 180, item n. 7.8, 6ª ed., 1999, Atlas; RODOLFO DE CAMARGO MANCUSO, “Ação Popular”, p. 129/130, 1994, RT; HELY LOPES MEIRELLES, “Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’”, p. 122, 19ª ed., atualizada por Arnoldo Wald, 1998, Malheiros; HUGO NIGRO MAZZILLI, “O Inquérito Civil”, p. 83/84, 1999, Saraiva; MARCELO FIGUEIREDO, “Probidade Administrativa”, p. 91, 3ª ed., 1998, Malheiros, v.g.), cujo magistério também assinala não se incluir na esfera de competência originária do Supremo Tribunal Federal o poder de processar e julgar causas de natureza civil não referidas no texto da Constituição, ainda que promovidas contra agentes estatais a quem se outorgou, “ratione muneris”, prerrogativa de foro em sede de persecução penal, ou ajuizadas contra autoridades públicas que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Supremo Tribunal Federal.
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, tenho por inadmissível a presente interpelação judicial, motivo pelo qual lhe nego seguimento nesta Suprema Corte.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator